Tribunal: STF
Processo: ARE 1562386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES, PELO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP, E O SEGUNDO RECORRENTE, PELO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP, E ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, N/F DO ARTIGO 70, TODOS DO CP – DECISÃO DESTA E. CÂMARA CRIMINAL, DECLARANDO A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, ACOSTADA ÀS FLS. 1894/1898, VINDO A SER PROLATADA NOVA DECISÃO ÀS FLS. 2327/2334, OBJETO DO PRESENTE RECURSO – PRÉVIA SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE ELOY, VOLTADA À NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM QUE FOI OUVIDA A TESTEMUNHA ALCIMAR, A QUAL NÃO MERECE ACOLHIDA – REFERIDA TESTEMUNHA QUE FOI OUVIDA E, POR APRESENTAR VERSÃO DIVERGENTE DAQUELA APRESENTADA EM SEDE POLICIAL, FOI ENCAMINHADO À DELEGACIA A FIM DE SER FEITO REGISTRO DE OCORRÊNCIA PARA APURAÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA COM A REPETIÇÃO DE SUA OITIVA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE ELOY QUE DECORREM DE OUTROS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – DEFESA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO QUE ACARRETE A NULIDADE EM TELA, O QUE LEVA À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA – NO MÉRITO, IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, OBJETIVANDO A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE, PORÉM ANTE À PROVA ORAL COLHIDA, CONCLUI-SE PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, APENAS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE GILMAR – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE GILMAR PELA TESTEMUNHA VISUAL NA DELEGACIA (FL. 147), EM QUE NÃO FORAM ATENDIDAS ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – SENDO QUE POR OCASIÃO DE SEU RECONHECIMENTO PESSOAL, FOI COLOCADO EM GILMAR UMA BOINA, BEM COMO O TRAJARAM COM ROUPAS CLARAS TAIS COMO USAVA O AUTOR DOS DISPAROS NA IMAGEM DO DIA DOS FATOS, SENDO PEDIDO, AINDA, QUE O RECORRENTE SE APROXIMASSE DA TESTEMUNHA COM OLHAR FIXO, MOMENTO EM QUE ESTA DISSE “EU TENHO 99% DE CERTEZA QUE ERA ELE” – TESTEMUNHA QUE, AO PRESTAR SUAS DECLARAÇÕES, EM JUÍZO, INFORMA TER RECONHECIDO DUAS PESSOAS EM SEDE POLICIAL, REALÇANDO QUE CERTEZA DE QUEM FOI É QUASE IMPOSSÍVEL – RECONHECIMENTO NA FASE INVESTIGATIVA QUE NÃO SEGUIU AS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CPP, ESTANDO A INDICAR A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO, NA SITUAÇÃO FÁTICA, EM AUTORIA – LAUDO DE EXAME EM VÍDEO (PD 1522) E AS DECLARAÇÕES, EM JUÍZO, DOS PERITOS CRIMINAIS QUE O CONFECCIONARAM, NO SENTIDO DE QUE O SUSPEITO QUE APARECIA NA IMAGEM DA SIMULAÇÃO, O ORA RECORRENTE GILMAR, CLAUDICAVA E APRESENTAVA UM DEFEITO FÍSICO ACENTUADO, SENDO DIFERENTE DA IMAGEM EM QUE APARECIA O AUTOR DO FATO, O QUE FOI CORROBORADO PELO PERITO PARTICULAR, O QUAL TAMBÉM APRESENTOU PARECER NO MESMO SENTIDO (FLS. 1177/1191) – NO TOCANTE AO RECORRENTE GILMAR, TEM-SE QUE A PROVA PRODUZIDA NÃO TRAZ OS INDÍCIOS DE AUTORIA, A PERMITIR A REMESSA AO JUIZ NATURAL, O QUE LEVA A PROVER O SEU RECURSO, COM A DESPRONÚNCIA – E, EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES ELOY E JOÃO, ENTENDO QUE HÁ DADOS QUE PODEM E DEVEM SER AVALIADOS, DEVENDO AS TESTEMUNHAS SEREM OUVIDAS NA SEGUNDA FASE, UMA VEZ QUE HÁ A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÕES – DECISÃO QUE SE BASEIA EM JUÍZO PRÉVIO DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, EVIDÊNCIAS QUE PERMITEM A REMESSA AO JÚRI POPULAR, AFASTANDO, ASSIM, A PROPOSIÇÃO DE SUAS DEFESAS QUE ENVOLVE A DESPRONÚNCIA.



    À UNANIMIDADE, FORAM DESPROVIDOS OS APELOS DOS RECORRENTES ELOY E JOÃO E PROVIDO O DE GLIMAR PARA DESPRONUNCIÁ-LO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente